Tribunal: STF
Processo: RE 1276821
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão assim ementada: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL OCUPANTE DO CARGO DE MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUÍDA PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS. REJEIÇÃO. MÉRITO: PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. PERCEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE LABOR EM CONDIÇÕES INSALUBRES, DE FORMA PERMANENTE, NÃO OCASIONAL E NEM INTERMITENTE, POR PERÍODO DE TEMPO SUPERIOR A 25 ANOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL, NA FORMA DO ART. 57, "CAPUT", DO RGPS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE N.° 33 DO STF. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA” (pág. 235 do documento eletrônico 1).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (pág. 56 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 40, § 4°, III, e das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, da mesma Carta. 
    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte – RN julgou procedente o pedido de Tanilda Galiane Gonçalves de Sousa para conceder-lhe aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade. A nocividade das atividades desenvolvidas pela recorrida foi baseada, conforme trecho abaixo descrito, no recebimento, comprovado por contracheques, do adicional de insalubridade:
    “Assim, subsumindo o entendimento acima exposto ao caso concreto, temos que a documentação trazida pela impetrante como prova do seu direito líquido e certo (fls. 33/155) é suficiente para demonstrar que lhe foi reconhecido e pago o adicional de insalubridade por todo o período de 01 /dezembro/1989 (data da admissão) até fevereiro/2017 (última ficha financeira acostada). 
    Convém lembrar que da data da admissão (01/12/1989) até 28/04/1995 (advento da Lei n.° 9.032/95 que passou a exigir comprovação da sujeição à condição nociva prejudicial à saúde por laudo pericial), o simples exercício do cargo de médico era suficiente para o reconhecimento da insalubridade, sendo ela presumida em razão do que previam os Decretos 53.831/64 e 83.080/79, restando, portanto, comprovado nos autos o preenchimento de todos os requisitos pela impetrante, eis que exerceu a atividade reconhecidamente insalubre por mais de 25 (vinte e cinco) anos ininterruptos” (pág. 244 do documento eletrônico 2).
    O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do RESP 1.806.815, entendeu que não é possível reconhecer a especialidade do trabalho da recorrida tão somente em função do recebimento do adicional de insalubridade. Colaciono a ementa do acórdão do Tribunal Superior:
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DE TEMPO ESPECIAL EM RAZÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE POR INTERMÉDIO DE FORMULÁRIOS E LAUDOS. 
    1. Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘a percepção de adicional de insalubridade pelo segurado, por si só, não lhe confere o direito de ter o respectivo período reconhecido como especial, porquanto os requisitos para a percepção do direito trabalhista são distintos dos requisitos para o reconhecimento da especialidade do trabalho no âmbito da Previdência Social.´ (EDcl no AgRg no REsp 1.005.028/RS, Rel. Ministro Celso Limongi, Sexta Turma, DJe 2/3/2009). Precedentes no mesmo sentido: REsp 1.476.932/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/3/2015; AgInt no AREsp 219.422/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31/8/2016. 
    2. No caso dos autos, o Tribunal a quo reconheceu o período trabalhado como especial, tão somente em razão da percepção pelo trabalhador segurado do adicional de insalubridade, comprovado em contracheques, razão pela qual deve ser reformado. 
    3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 
    4. Recurso Especial provido” (pág. 228 do documento eletrônico 2).
    Assim, conforme determinado pelo STJ, as condições insalubres das atividades realizadas pelo trabalhador dependem de prova constitutiva do direito, que não pode ser baseada apenas no recebimento do adicional de insalubridade, comprovado por contracheques. 
    Tendo em vista, portanto, que foi afastada a especialidade das atividades desenvolvidas pela recorrida por falta de provas, não há o que julgar pelo STF no tocante à necessidade de observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005 em relação à concessão da aposentadoria especial. 
    Isto posto, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator